Tribunal: TJBA
Processo: 8038848-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038848-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VANYA MALAGA SANTOS ARNAUT DA CRUZ PINTO e outros

Advogado(s)
:
ANGELA MASCARENHAS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
ANGELA MASCARENHAS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. TRANSTORNO ANSIOSO GENERALIZADO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. BENEFÍCIO ADEQUADO À HIPÓTESE DOS AUTOS. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL LEGALMENTE EXIGIDA. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INADMISSIBILIDADE DIANTE DO QUADRO DE INVALIDADEZ PARCIAL E PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS QUE NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ, A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por segurada do regime geral de previdência social com o objetivo de restabelecimento de benefício por incapacidade.

Sentença proferida pelo Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA julgou procedente o pedido, para condenar o INSS a restabelecer o auxílio por incapacidade temporária acidentário (B-91), com tutela de urgência concedida e determinação de submissão a programa de reabilitação profissional.

Apelação do INSS visando à exclusão da obrigatoriedade de reabilitação profissional, sob alegação de afronta aos artigos 59, 62 e 101 da Lei 8.213/91 e à discricionariedade administrativa.

Apelação da segurada requerendo a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, por entender evidenciado nos autos o caráter prolongado da incapacidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a imposição judicial de reabilitação profissional como condição para manutenção do auxílio por incapacidade temporária; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefício por incapacidade exige a comprovação de incapacidade laborativa, seja temporária ou definitiva, conforme previsto nos arts. 59 e 42 da Lei n. 8.213/91, mediante prova técnica idônea produzida nos autos.

O laudo pericial atestou a existência de incapacidade PARCIAL E PERMANENTE para a atividade habitual e total e temporária para as demais atividades, decorrente de transtorno de ansiedade generalizada (CID F41.1), indicando a necessidade de tratamento médico especializado e recomendando reavaliação da capacidade laborativa após seis meses, sem concluir pela irreversibilidade do quadro.

Deste modo, revela-se adequada a necessidade de reabilitação profissional da beneficiária conforme jurisprudência pacífica dos tribunais.

A pretensão de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente não encontra amparo nos autos, diante da ausência de demonstração inequívoca da impossibilidade de reabilitação e da irreversibilidade da moléstia.

As condições pessoais da parte autora, com idade inferior à exigida para aposentadoria voluntária, grau de escolaridade elevado e histórico profissional compatível com eventual requalificação, não afastam, por si sós, a possibilidade de reinserção em atividade diversa, inexistindo nos autos prova técnica conclusiva sobre a incapacidade definitiva para toda e qualquer atividade laborativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:
É legítima a imposição judicial de submissão do segurado a programa de reabilitação profissional como condição para manutenção do auxílio por incapacidade temporária, desde que amparada em laudo pericial que recomende tal medida como transição para retorno ao trabalho. A aposentadoria por incapacidade permanente exige prova de incapacidade total e definitiva para qualquer atividade, e de inviabilidade de reabilitação, requisitos ausentes no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.213/91: arts. 42, 59, 62 e 101

Código de Processo Civil: arts. 85, §§ 1º, 3º e 11, 98, § 3º

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-AM - Apelação Cível: 06638903820218040001 Manaus, Relator.: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 28/08/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2024)

TRF-3 - ApelRemNec: 00005588820214039999 SP, j. 24/11/2022

TRF-3 - Recurso Inominado Cível: 00010866820214036331, j. 03/07/2024

TJ-MT - Apelação Cível: 1011267-57.2023.8.11.0003, j. 15/05/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Sucessivas n. 8038848-96.2023.8.05.0001, apelantes e apelados VANYA MALAGA SANTOS ARNAUT DA CRUZ PINTO e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto da relatora.